Tribunal: STF
Processo: Rcl 2252
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-04-23
Data de publicação: 2003-04-23

Ementa:
COMPETÊNCIA - MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR - SUSPENSÃO. A
competência do Supremo Tribunal Federal pressupõe causa de pedir e
fundamento da decisão de índole constitucional. Descabe supor
julgamento final favorável à impetrante para, a partir dessa
premissa, assentar a adequação do extraordinário e, portanto, a
recorribilidade ao Supremo.